Tribunal: CARF
Processo: 10218.720918/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720918/2013-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.540 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARCOS ANTONIO COSTA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu do
recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720918/2013-18
Fl. 4686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

Em sessão plenária de 06/06/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.549 (fls. 4554/4567), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art. 42 da Lei
no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento
do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização,
mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem
dos recursos creditados em conta bancária junto a instituição financeira.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESUNÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
É cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito
bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não
for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
APÓS O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EFEITOS.
Comprovada a origem dos depósitos bancários (valores que não são rendimentos; e
valores que são rendimentos de produtor rural pessoa física não oportunamente
tributados) por provas apresentadas posteriormente à lavratura e intimação do auto de
infração, impõe-se o reconhecimento de o lançamento de ofício ter sido validamente
efetuado com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, devendo ser cancelada apenas a
parcela do tributo lançado que restou evidenciada como indevida no âmbito do processo
administrativo fiscal
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para
manter no lançamento a base de cálculo de R$ 226.694,50. Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd Santana Ferreira, Luciana Matos Pereira
Fl. 4687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

Barbosa e Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro José Luiz Hentsch Benjamin Pinheiro.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 11/10/2018 (fl. 4577), tendo
apresentado, em 25/10/2018 (fl. 4578), o Recurso Especial de fls. 4580/4606, ao qual, pelo
despacho de fls. 4640/4651, deu-se seguimento parcial para a rediscussão da matéria “Nulidade
pela impossibilidade de alteração dos fundamentos do auto de infração”.
À guisa de paradigma, foi apresentado o Acórdão no 2101-01.481, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
Ementa: IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RECEITAS PROVENIENTES DE ATIVIDADE RURAL. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Havendo demonstração, in casu, de que recursos movimentados pelo contribuinte
originam-se de atividade rural, não procede a lavratura de auto de infração com base na
presunção de rendimentos decorrentes de depósitos de origem não comprovada.
Tratando-se o órgão julgador de mero revisor do ato formal de lançamento, não compete
a ele alterar os fundamentos do auto de infração lavrado em desconformidade com a
atividade exercida pelo contribuinte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR. NULIDADE.
De acordo com a Súmula do CARF n.o 29, “Todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.”
Não havendo, assim, no presente caso, referida intimação, o auto de infração é nulo em
relação à conta corrente de titularidade conjunta do contribuinte com a sua esposa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00. LIMITE ANUAL DE R$ 80.000,00.
Para fins de apuração de omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não
comprovada, a teor do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não serão considerados os
depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, cuja soma anual não ultrapasse R$
80.000,00 (§3°, inciso II, da mesma lei, com a redação dada pela Lei n° 9.481, de 1997).
Sendo certo, na presente hipótese, que os valores depositados em conta particular do
contribuinte não superam quaisquer dos limites, individual ou global, capitulados pela
legislação, incabível a tributação com fundamento no referido dispositivo legal.
Razões Recursais do Contribuinte
Em sua peça recursal, o Contribuinte aduz, em síntese, o seguinte:
 Com fundamento no amplo conjunto probatório acostado aos autos ao longo
de todo o contencioso administrativo, a turma julgadora a quo, apoiada
inclusive em diligência fiscal que confirmou aquela origem. entendeu que os
Fl. 4688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

depósitos bancários realizados nas contas correntes objeto do presente auto de
infração referiam-se às receitas obtidas pelo exercício da atividade rural pelo
Recorrente.
 Tais valores, tomados originalmente como receitas omitidas e tributadas com
base no Art. 42 da Lei 9.430/96, revelaram-se originário exclusivamente do
exercício da atividade rural, de maneira que deveriam, portanto, ter sido
tributados desde a gênese do Auto de Infração sob aquela natureza em
conformidade com o que determina a Lei 8.023/90.
 Deve-se destacar que o contribuinte não deixou de apresentar a documentação
requerida.
 De fato, como comprovado ao longo do processo houve a apresentação do
Livro Caixa. Isso porque, a Autoridade Fazendária requereu a apresentação
do Livro Caixa do Contribuinte conforme consta do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (Página 13 dos Autos).
 O Contribuinte, por sua vez, efetuou a apresentação daquele Livro Caixa à
Autoridade Fazendária que o recepcionou consignando expressamente seu
recebimento em Termo de Recebimento de Documento (Página 294 dos
Autos) bem como confirmando aquele recebimento no Item 13 do Termo de
Verificação Fiscal (página 359) que é anexo ao Auto de Infração (Páginas
356 a 370 dos Autos).
 Não obstante àquela apresentação a Autoridade Fazendária desconsiderou o
documento em tela deixando de levá-lo em conta quando de seu
convencimento quanto à pretensa infração cometida pelo contribuinte, bem
como de juntá-lo aos Autos preferindo entender que tivesse havido a omissão
de receitas presumidas por depósitos bancários pretensamente não
comprovado e lançando o Auto de Infração com fundamento naquela
previsão legal.
 Ocorre que, superado o contencioso administrativo e exercido o amplo direito
de defesa, restou reconhecido que aquele Livro Caixa representava a
realidade fática do contribuinte e, mais, serviu ele de fundamento para
apuração da parcela do Livro Caixa lançado.
 A autoridade fazendária lançou o crédito tributário com fundamento na
pretensa omissão de receitas;
 Afastada aquela omissão pretende-se manter parcela do crédito tributário
agora apurado justamente sobre os elementos constantes do Livro Caixa que
foi originalmente ignorado pela Autoridade Fazendária para dar amparo à sua
pretensão de presumir a omissão da receita.
 Tal pretensão seria ferir de morte a segurança jurídica e a própria
credibilidade dos órgãos julgadores, já que se estaria a admitir a
discricionariedade no lançamento do crédito tributário e seu remendo no
âmbito do contencioso.
 Ademais, aquela pretensão não pode ser tomada como válida, sob pena de
subversão da legalidade e da vinculação, já que implicaria na autorização para
Fl. 4689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

que o órgão julgador possa, após regularmente notificado o contribuinte do
Auto de Infração e iniciado o contraditório (pela sua Impugnação), alterar
seus elementos constitutivos para meramente para adeaquá-los aos
argumentos trazidos à baila pelo contribuinte para desconstituí-lo (como
evidentemente ocorre no caso presente).
 O CTN (art. 145) é claro e expresso e estabelecer o ponto a partir o Auto de
Infração torna-se inalterável. Vejamos.
 No caso em tela nenhuma das condições para a alteração do Auto de Infração
está presente uma vez que a manifestação do Impugnante pugna pela
nulidade/desconstituição do Auto de Infração urna vez que lançado (como se
confirmou ao final do julgamento) em motivo que comprovadamente não
representa a condição fática da Impugnante.
 Por outro lado inexiste recurso de oficio que permita aquela modificação na
etapa em que ocorreu e não está, por fim, presente nenhumas das
possibilidades autorizativas do Art. 149 do CTN.
 Diante disto não existe no caso em tela a possibilidade de alteração do Auto
de Infração pela autoridade Julgadora como decorrência do êxito do
contribuinte em demonstrar a inocorrência dos eventos que levaram ao
lançamento combatido.
 A Autoridade Julgadora está restrita a indicar que, com base no conjunto
probatório produzido pelo Impugnante se o auto de infração é nulo ou não
diante da comprovação da não ocorrência da omissão.
 Eis que a modificação na forma pretendida não é admitida pela legislação de
regência, especialmente porque não estão presentes no caso em tela os pré-
requisitos do Art. 145 do CTN para autorizar aquela alteração.
 E não há dúvida que o lançamento foi alterado em seu aspecto constitutivo
mais básico, qual seja, o próprio fundamento da constituição do crédito
tributário mantido.
 Se houve aquela alteração (como houve no presente caso) é indubitável que o
Auto de Infração carecia de pressupostos básicos de validade sendo, portanto,
nulo.
 E, sendo sua alteração defesa por expressa previsão legal não pode prosperar,
especialmente porque:
 A possibilidade de alteração contida no inciso I do Art. 145 do CTN não
alcança a pretensão fiscal uma vez que o Impugnante pugnou originariamente
pela nulidade do lançamento diante da comprovação da sua condição fática;
 A possibilidade de alteração contida no inciso II do Art. 145 do CTN não
alcança a pretensão fiscal uma vez que não houve qualquer recurso de ofício
que pugnasse por aquela reforma;
 Por fim a possibilidade de alteração contida no inciso III do Art. 145 do CTN
não alcança a pretensão fiscal uma vez que não se observa no caso nenhuma
das hipóteses elencada no Art. 149 do CTN.
Fl. 4690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

 Iniciado o contraditório e trazidas a lume as nulidades que viciam o ato
administrativo, não é admissível ou razoável que tenha a autoridade julgadora
a prerrogativa de adequá-lo para descaracterizar os argumentos sustentados
em Impugnação pelo Impugnante.
 Isso porque, é defeso ao Agente Julgador inovar em suas razões de decisão.
Deve ele basear-se nos argumentos trazidos aos autos do processo até o
momento aue a atividade jurisdicional administrativa é requerida.
 A atividade jurisdicional não implica na revisão dos motivos que levaram ao
contencioso administrativo. Implica exclusivamente em julgar a quem assiste
o direito com base nos elementos constantes dos autos e provas colhidas.
 Admitir que o agente julgador possa alterar os fundamentos do lançamento
após sua regular notificação ao contribuinte afronta a legalidade (Art. 145 do
CTN) e do devido processo legal.
 De outra forma o julgador estaria exercendo atividade de fiscalização e não
de julgamento (que deve ser imparcial por pressuposto do Estado
Democrático de Direito). Reproduz trecho do paradigma, de decisão do STF e
de considerações doutrinárias.
 É da lógica do processo o fato de que se a decisão deve conter relatório
resumido do processo (acusação) e se manifestar sobre todas as razões de
impugnação manifestadas pela então Impugnante (defesa) formando este
conjunto - acusação x defesa - o litígio administrativo, as razões de decisão
devem conter-se dentro daqueles limites e não extrapolá-los mantendo-se
assim o julgador imparcial sem beneficiar ou prejudicar este ou aquele
litigante.
 Tendo ficado cabalmente comprovado nos autos que não houve omissão de
receitas o fundamento para a constituição do crédito tributário via Auto de
Infração deixa de existir. Diante disto é nulo, não pudendo haver qualquer
readequação ou remendo a fim de que reste mantida parcela do crédito
tributário, agora com fundamento em novel motivação.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Recurso
Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento em 04/05/2020 (fl. 4674), tendo
retornado em 11/05/2020 (fl. 4684) com as contrarrazões de fls. 4675/4683, com os seguintes
argumentos:
 O Acórdão Paradigma no 2101-01.481 não guarda semelhança fática com o
acórdão ora recorrido.
 Na hipótese do Acórdão paradigma, a Autoridade Fiscal tinha conhecimento,
desde o início, que as contas bancárias do contribuinte eram utilizadas para a
movimentação de recursos oriundos da atividade rural desenvolvida. É dizer,
não havia dúvidas, no momento da lavratura do auto de infração, sobre a
origem dos recursos naquele caso e, sendo assim, o auto de infração deveria
Fl. 4691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

ter sido lavrado com fulcro na omissão de rendimentos advindos da atividade
rural.
 Por outro lado, na hipótese analisada no Acórdão ora recorrido, somente após
a lavratura do auto de infração é que o contribuinte veio aos autos apresentar
documentação suficiente para demonstrar que parte dos valores tributados são
rendimentos de produtor rural pessoa física não oportunamente tributados.
Até então, a fiscalização não tinha conhecimento da origem de tais valores,
tributando-os corretamente como decorrentes de omissão de receita, com base
no art. 42 da Lei no 9.430/1995.
 No caso em apreço, o que se observa é uma absoluta impossibilidade de que o
auto de infração fosse originariamente lavrado com fulcro em outro
fundamento que não o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, fato este que o difere
por completo da situação fática discutida no acórdão paradigma.
 Verifica-se, que os fatos analisados no Acórdão no 2101-01.481 são diferentes
daqueles examinados pelo julgamento recorrido. Portanto, não há como
formar uma divergência de interpretação, requisito de admissibilidade do
recurso, quando inexiste uma similitude fática.
 Quanto ao mérito, consta que o contribuinte, omitiu rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, nos
termos do artigo 42 da Lei 9.430/96.
 O dispositivo legal em tela autoriza a autoridade fiscal, mediante
conhecimento dos valores creditados na conta bancária, a intimar o seu titular
a comprovar a origem daqueles recursos, com o fim de que seja observado se
já foi objeto de tributação.
 Como se trata de hipótese em que a própria lei define que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, cabe ao sujeito passivo, para que tais valores não sejam objeto
de exação fiscal, a apresentação dos esclarecimentos necessários à
identificação da origem dos recursos depositados na conta corrente bancária.
 Na presente hipótese, somente por ocasião da realização da Diligência,
determinada pela Resolução no 2401-000.477 (fls. 1498/1501), é que se
constatou que o Recorrente exercia atividade empresarial relacionada com a
pecuária.
 Conforme consta no Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal (fls.
4452/4464), com base na documentação apresentada, haveria que se
reconhecer como valores tributáveis no período sob análise o valor de R$
226.694,50, exonerando-se o restante. E assim procedeu corretamente o
acórdão recorrido.
 A pretensão do recorrente em ver a totalidade do crédito exonerado não
merece prosperar. Não há que se falar em nulidade do feito pois não houve
alteração dos fundamentos no auto de infração. Manteve-se a tributação sobre
os valores não comprovados, com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 4692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

 Com efeito, a fiscalização somente veio a tomar conhecimento de que parte
dos valores eram originados da atividade rural desenvolvida pelo recorrente
após a lavratura do auto de infração. Assim, como já salientado alhures, o que
se observa é uma absoluta impossibilidade de que o auto de infração fosse
originariamente lavrado com fulcro em outro fundamento que não o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
 É importante lembrar que a validade dos atos praticados no âmbito do
processo administrativo fiscal federal deve ser averiguada consoante o
disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Isso porque são
estes os dispositivos que disciplinam as nulidades que podem prejudicar a
validade e a eficácia dos atos praticados no decorrer do processo
administrativo fiscal federal.
 Compulsando os autos, não se vislumbra o descumprimento de nenhum dos
requisitos fixados no citado art. 59. Isso porque não houve atuação de pessoa
incompetente e tampouco qualquer preterição no direito de defesa da
contribuinte no presente processo administrativo.
 Com efeito, são imprescindíveis ao lançamento a identificação e descrição do
fato tributável e a imposição do pertinente fundamento legal. Para satisfazer
os requisitos de validade do lançamento, a autoridade administrativa deve
deixar explícito, de forma clara, o fato analisado e qual o dispositivo legal que
fundamenta a exigência do crédito tributário. É exatamente isso que se
verifica no presente processo administrativo.
 Assim, os Autos de Infração estão formalizados com observância das normas
legais, tanto do ponto de vista material e processual, não se vislumbrando
qualquer vício que comprometa a validade dos lançamentos.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
A questão trazida à apreciação deste Colegiado refere-se à possibilidade de se
decretar a nulidade do lançamento, tendo em vista a hipótese aventada pelo Sujeito Passivo de
que os fundamentos do auto de infração teriam sido alterados por ocasião julgamento levado a
efeito pelo Colegiado a quo.
Em relação ao conhecimento, a Fazenda Nacional argumenta que o paradigma
apresentado, Acórdão no 2101-01.481, não guarda semelhança fática com a decisão recorrida e
que, em virtude disso, o apelo do Contribuinte não deve ser conhecido.
Assiste razão à Recorrida.
Fl. 4693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções em sentido diverso por diferentes colegiado deste órgão de julgamento administrativo,
em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Examinando-se o acórdão paradigma, verifica-se que, naquele caso, ainda por
ocasião do procedimento fiscal, mostrava-se incontroverso que determinado conjunto de contas
bancárias era utilizado especificamente para movimentação de numerários pelo contribuinte
advindos do exercício da atividade rural. Por essa razão, a turma de julgamento entendeu que,
em relação a tais contas, os depósitos não comprovados com coincidência de datas e valores
deveriam ter sido tributados à razão de 20%, em consonância com o art. 5o da Lei no 8.023/1990.
Contudo, como isso não ocorreu, resolveu-se por cancelar o lançamento, em virtude do
entendimento de que não caberia ao órgão de julgamento administrativo efetuar lançamento
complementar ou acertar vícios constantes do ato administrativo apreciado. Vejamos:
Com efeito, compulsando-se os autos do presente processo administrativo, observa-se
que a fiscalização houve por considerar rendimentos tributáveis, com fundamento no
permissivo legal do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, os depósitos efetuados (i) em contas
correntes particulares do contribuinte (Banco do Brasil n.o 23.704-3 e Banco Banespa
n.o 92.001159-3) e (ii) em contas correntes, reconhecidamente, como se infere do
próprio auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal anexo, relativas à
movimentação decorrente da atividade rural, mas especificamente as mantidas(a) no
Banco do Brasil, sob os números 2927-0, 23.180-0, 12.957-7, 23.705-1, (b) no Banco
Real, sob os números 3702422-9, 3702422 – poupança, 2002151, (c) Banco Nossa
Caixa, sob os números 01.109.469-8, 01.109.259, (d) Banco Bradesco, sob os números
56.750-7, 56.751-5, e, por fim, (e) Banco Banespa, sob os números 034313-7 e 034314-
4.
Com relação ao segundo grupo de contas, assim, restando nítido e sendo fato
incontroverso, nos presentes autos, que eram utilizadas para a movimentação de
recursos oriundos da atividade rural, tenho para mim que todos os depósitos
eventualmente não comprovados com coincidência de datas e valores deveriam ter sido
tributados como oriundos da atividade rural.
[...]
Nesse passo, tenho para mim que, muito embora não tenha a contribuinte produzido
prova correlacionando, minuciosamente, os depósitos efetuados com notas fiscais por
ele emitidas, tais valores relacionavam-se com o exercício da atividade rural, de maneira
que deveriam, portanto, ter sido tributados à razão de 20% e não em sua totalidade, em
estrita consonância com o disposto pelo art. 5o da Lei 8.023/90.
Não o tendo feito, não compete a este órgão fazê-lo. Senão vejamos.
De fato, como se sabe, o direito pátrio, no que toca à possibilidade de revisão dos atos
administrativos de lançamento tributário, estabeleceu uma profunda diferença entre as
atribuições do agente fiscal, a quem incumbe lançar o crédito tributário de ofício no
caso de constatar a ocorrência da hipótese de incidência do tributo, e as dos órgãos
julgadores (Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), aos quais incumbe o mister de aferir a validade da
constituição do crédito tributário pelo lançamento.
Note-se, por oportuno, que a competência dos órgãos julgadores limita-se a aferir a
validade do lançamento, não cabendo a eles, acaso verifiquem alguma incorreção,
efetuar lançamento complementar ou acertar vícios constantes do ato administrativo
Fl. 4694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

apreciado. Incumbe aos órgãos julgadores, pois, com fulcro no direito de petição
constitucionalmente estabelecido (art. 5o, XXXIV, ‘a’, da CF), a prática de atos
secundários, reapreciando os termos do lançamento.
(Grifou-se)
De modo diverso, na decisão recorrida, a constatação de que os depósitos
bancários que deram azo ao lançamento com base na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da
Lei n.o 9.430/1996 estavam relacionados ao desempenho da atividade rural decorreu da análise
de documentos exibidos no curso do Processo administrativo fiscal. Tanto assim que a Turma
Ordinária converteu o julgamento em diligência, para que a autoridade autuante pudesse se
manifestar sobre os novos documentos carreados aos autos, consoante se extrai do relato feito no
voto vencido:
Voto Vencido
[...]
Por ocasião da Resolução no 2401000.477 (fls. 1498/1501), constatou-se que o
Recorrente exerce atividade empresarial relacionada com a pecuária e apresentou
documentos na impugnação que não foram objeto de análise pela autoridade fiscal.
O colegiado verificou que o Recorrente apresentou livro caixa e fichas de compra e
venda de gado, além de notas fiscais que não foram analisados pela autoridade fiscal.
Por tal motivo, foi convertido o julgamento em diligência para a manifestação da
autoridade fiscal acerca dos novos documentos trazidos aos autos em sede de
impugnação, devendo elaborar relatório circunstanciado em que fique evidenciado se
houve ou não comprovação de origem de depósitos já considerados como receita
omitida (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), e, em caso afirmativo, verificar se tais
receitas foram oferecidas à tributação espontaneamente pelo Recorrente, discriminando,
mensalmente: (i) depósitos de origem comprovada que se referem a receitas e que foram
oferecidos à tributação pelo recorrente; (ii) depósitos de origem comprovada que se
referem a receitas e que não foram oferecidos à tributação, discriminando aqueles
decorrentes de atividade rural.
De mais a mais, de acordo com o exposto no voto vencedor da decisão recorrida,
esse fato - apresentação de elementos probatórios somente no decorrer do processo
administrativo - foi determinante para a manutenção do lançamento quanto aos rendimentos em
relação aos quais não houve a comprovação de que foram oferecidos a tributação. Confira-se:
Divirjo do voto da Conselheira Relatora em relação à conclusão de ser cabível a
exoneração da totalidade do crédito tributário.
Isso porque, comprovada a origem dos depósitos bancários (valores que não são
rendimentos; e valores que são rendimentos de produtor rural pessoa física não
oportunamente tributados) por provas apresentadas posteriormente à lavratura e
intimação do auto de infração, impõe-se o reconhecimento de o lançamento de ofício
ter sido validamente efetuado com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, devendo
ser cancelada apenas a parcela do tributo lançado que restou evidenciada como
indevida, como bem explicitado na diligência fiscal.
Vê-se, assim, que as diferentes conclusões a que chegaram os colegiados recorrido
e paradigmático decorreram não de divergência na interpretação da legislação tributária, mas do
contexto fático avaliado em cada um dos processos. Aliás, dadas as diferenças identificadas nas
situações apreciadas pelos julgados cotejados, não se pode garantir que o colegiado
Fl. 4695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720918/2013-18

paradigmático adotaria solução semelhante àquela manifestada na decisão trazida a confronto,
caso tivesse diante das mesmas circunstâncias reveladas no acórdão fustigado.
Em vista disso, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser
conhecido
Conclusão
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4696
DF CARF MF
Documento nato-digital